Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-33.2019.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. Mandado de segurança impetrado contra ato de diretora de escola estadual. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a servidores públicos em geral é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. Mandado de segurança impetrado contra ato de diretora de escola estadual. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a servidores públicos em geral é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-33.2019.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que são apelantes
ROSA PRATTI DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA CRISTINA
RAMPAZZO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELISABETE ALVES
DE O MARTINS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000420-33.2019.8.26.0095ldDnf

Voto
no

32763
2
Apelação Cível no 1000420-33.2019.8.26.0095
Apelantes/Impetrantes:
ROSA PRATTI DE ABREU e ANA
CRISTINA RAMPAZZO
Apelada/Impetrada:
DIRETORIA DA ESCOLA ESTADUAL
CORONEL ANTONIO LUCIANO DA
FONSECA
MM. Juiz de Direito Rodrigo Carlos Alves de Melo
Comarca de Brotas - 1a Vara
Voto no 32763
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO. Mandado de segurança impetrado contra ato de
diretora de escola estadual. A competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a
servidores públicos em geral é de uma das Câmaras da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 3o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se de “mandado de segurança”
impetrado por ROSA PRATTI DE ABREU e ANA CRISTINA RAMPAZZO
contra ato praticado pela DIRETORIA DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL
ANTONIO LUCIANO DA FONSECA, julgado extinto pela r. sentença (e-fls.
93/95), para denegar a segurança pretendida.
Inconformadas,
as
Impetrantes
interpuseram o presente recurso (e-fls. 111/122), desafiando contrarrazões da
Impetrada (e-fls. 230/234).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000420-33.2019.8.26.0095ldDnf

Voto
no

32763
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou extinto mandado de segurança
impetrado contra ato de diretora de escola estadual, denegando a segurança.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende da narrativa da
petição inicial, a pretensão das Impetrantes é a de reconhecimento do direito
líquido e certo à remoção junto à Escola Estadual Coronel Antonio Luciano da
Fonseca. Confiram-se trechos da inicial (e-fl. 09):
“As impetrantes são Professoras de
Educação Básica I, efetivas (concursadas) (...)
Ambas
se
encontram
com
aulas
atribuídas, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 444/85, exercendo suas
funções junto à unidade escolar da Cidade de Torrinha, EE Coronel Antônio
Luciano da Fonseca, conforme documento de atribuição doc. 01 e 02.
Ocorre que há três anos as impetrantes
vêm tentando remoção de suas respectivas sedes, para a unidade escolar de
Torrinha, onde há muito exercem as atividades.
Porém, em todos esses anos, a Diretora
da Unidade Escolar de Torrinha deixou de disponibilizar as vagas existentes
nesta unidade e que permitiriam a remoção, motivo pelo qual as impetrantes
permanecem em suas sedes, atuando somente na forma do art. 22.”.
Todavia, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de “Ações relativas a concursos públicos,
servidores públicos em geral, questões previdenciais e ações fundadas na Lei
Estadual no 4.819/1958” é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.1, da Resolução no
623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre
a composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000420-33.2019.8.26.0095ldDnf

Voto
no

32763
4
Assim,
no
caso
em
apreço,
a
competência para apreciar a matéria é da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça.
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o
julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o
intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de
experiência no exame dos casos.”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o
recurso de apelação interposto e DETERMINO a sua remessa para uma das
Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, competente
para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.